Tribunal: TJDFT
Processo: 0744493-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744493-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. S. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: IVAN MAYCOM RODRIGUES DE ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por I. S. R. D. A., processo n. 0711881-43.2023.8.07.0005, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada no bojo da exordial. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão (ID 172631504 dos autos de origem): “Trata-se de ação obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por I. S. R. D. A., menor impúbere representado por seu genitor IVAN MAYCOM RODRIGUES DE ARRUDA, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Gratuidade de justiça concedida e intervenção do Ministério Público anotada na decisão de ID 169990823. O autor postula, em sede de tutela de urgência, seja a ré obrigada a custear o procedimento intervencionista solicitado pelo médico do autor, incluindo os materiais indispensáveis à realização, sob pena de multa. Juntou aos autos os relatórios médicos de ID ́s 169719780, 169719784 e 170182793, todos explicativos sobre a necessidade do procedimento, sendo que o último deles, respectivamente, explicita a urgência da intervenção cirúrgica, haja vista que “a demora no processo de autorização do procedimento esta levando a piora progressiva da função do ventrículo direito e aumento da insuficiência cardíaca o que pode desencadear um processo irreversível de falência do órgão e consequente óbito se não for realizada a troca valvar pulmonar no tempo adequado”. Alega que foi solicitado pelo seu médico a realização do procedimento, porém a ré NEGOU o referido tratamento sob o argumento de que não costa do Rol da ANS, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória. Acerca do perigo de dano, ressalta a parte autora que há “sério risco de agravamento de seus problemas caso não seja realizado o procedimento com urgência, haja vista a sua piora precoce da função biológica, podendo serem irreversíveis os efeitos no retardamento do procedimento”. Assevera ainda a reversibilidade da medida, posto que, em caso de improcedência da demanda, a requerida poderá efetuar a cobrança dos procedimentos realizados. Instruiu a inicial com procuração, documentos comprobatórios e relatórios médicos. É o breve relato. Decido. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (art. 300 do CPC). A verossimilhança do direito alegado pela autora acerca do fato de ser titular do plano saúde, além da premente necessidade de se submeter ao tratamento, conforme exortado nos relatórios médicos de ID ́s 169719780, 169719784 e 170182793. A constatação da sobredita probabilidade surge da confrontação das alegações da parte autora e dos relatórios médicos trazidos à baila, de maneira que se torna provável o direito da parte autora, ao passo que a refutação dos elementos são de menor grau. Cumpre ressaltar que, com o advento da Lei n. 9.656/98, o setor de saúde suplementar passou a ser regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que edita atos normativos que fixam a cobertura mínima dos planos de saúde. A partir de 1999, deu-se a adaptação dos contratos firmados às novas regras editadas pela ANS, com imposição de cobertura mínima. Se o tratamento da doença está coberto pelo plano, todo o suporte necessário para garantir saúde da Autora ou inibir a doença deve estar, máxime em face do quadro clínico consignado nos relatórios médicos, bem como do histórico de patologia da parte autora. Nessa senda, segundo o artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98 e o art. 2o, V, da Resolução n.o 08/98 do Conselho de Saúde Suplementar, a qual dispõe sobre os mecanismos de regulação nos planos de saúde, bem como o prazo estabelecido no art. 3o, XIV, da RN n.o 259/2011 da ANS, há obrigatoriedade de atendimento imediato por parte do plano quando configurada uma situação de urgência médica. Vejamos: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” “Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados: (...) V - utilizar mecanismos de regulação, tais como autorizações prévias, que impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de urgência ou emergência;” “Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: (...) XIV – urgência e emergência: imediato.” Assim, devidamente caracterizada a plausibilidade da alegação da parte autora. A demora no julgamento pode representar dano de difícil reparação para a vida e saúde da parte autora, pois, segundo os relatórios médicos, se trata de procedimento essencial à preservação de sua saúde ao evitar a progressão da doença, que já se encontra em grau avançado. Gizadas estas considerações, e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para determinar à ré, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, autorize e custeie todo o procedimento e materiais solicitados pelo médico do autor (implante transcateter de prótese valvar pulmonar), na forma prescrita pelo médico e nos termos do requerimento “b.1” (ID 169719763 - Pág. 13), sob pena de arcar com o dobro dos valores de todas as consultas e tratamentos que o autor possa vir a necessitar, sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem e/ou majoração da multa aplicada. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento da presente decisão, a contar da efetiva intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Dou à presente decisão força de mandado. Cite-se e intime-se via OFICIAL DE JUSTIÇA. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação.” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, é demandada pela parte agravada, a qual pleiteia sua condenação para custear o tratamento prescrito, todavia, incorreria em equívoco, pois este não contaria com cobertura do plano de saúde. Diz que o procedimento pleiteado pelo Agravado (TAVI) conta com uma Diretriz de Utilização editada pela ANS (DUT 143, do Anexo II, da RN 465/2021), pelo que a obrigação da Agravante nasce tão somente se o quadro clínico da Agravada se adequar a essa diretriz, o que não seria o caso dos autos. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 52486194). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Neste momento, analisa-se apenas o pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, restou incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, sendo certo que a discussão se restringe à presença ou não dos requisitos autorizadores para o procedimento indicado pelo médico assistente, no caso, o Implante Transcateter de Bioprótese Valvar Aórtica (TAVI). No contexto, ressalto que o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte é no sentido de que o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, métodos, exames e procedimentos necessários e mais recomendados pelo profissional médico. Neste sentido: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TROCA VALVAR POR VIA PERCUTÂNEA. TAVI. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. IRRELEVÂNCIA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, restou demonstrado nos autos, por meio de relatório firmado pela equipe médica e subsidiado por exames específicos, que havia contraindicação da intervenção tradicional para troca da válvula cardíaca em função do frágil quadro de saúde do paciente, o que acarretaria em elevação do risco de óbito. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1285840, 07020889720208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em tela, conforme se infere do documento de ID 169719784 dos autos principais, há esclarecedor relatório médico justificando a necessidade do procedimento para o tratamento do agravado, verbis: “(...)O paciente acima, é portador de Cardiopatia Congênita – Tetralogia Fallot (CID W 21.3) sendo submetido a correção cirúrgica com 1 ano e 6 meses de idade. Devido a piora progressiva da insuficiência pulmonar foi submetido a novo procedimento cirúrgico em 4/12/2019 para troca valvar pulmonar por prótese biológica. Nas ultimas avaliações ecocardiográficas observamos piora precoce da função da prótese biológica, atualmente com estenose acentuada – gradiente 72mmHg – VD-TP e insuficiência moderada, dilatação moderada do ventrículo direito com disfunção, além de dilatação acentuado do tronco pulmonar. Clinicamente evoluindo com piora progressiva da dispneia aos grandes e médios esforços, palpitações frequentes e dor torácica ocasional. Atualmente em classe funcional I-II com redução de VO2 no TCP(...) Devido a evolução atual e procedimentos cirúrgicos anteriores (2x), tem indicação de angioplastia pulmonar esquerda com implante de stent, e troca valvar pulmonar através de implante percutâneo de Valvula MYVAL, desenhada para implante percutâneo inicialmente em posição aórtica (TAVI) (...) É importante salientar que não se trata de TAVI – cuja indicação é a troca da válvula aórtica percutânea – este sim indicado acima de 75 anos. O implante valvar pulmonar se indica em pacientes jovens portadores de cardiopatia congênita com comprometimento da via de saída do VD e da válvular pulmonar.”(grifou-se) Portanto, em tese, alegada diretriz da ANS (DUT 143, do Anexo II, da RN 465/2021), não seria aplicável a hipótese, tal como esclarecido pelo relatório médico. Portanto, afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que teria ponderado adequadamente as circunstâncias da causa, não se justificando assim ser liminarmente sobrestada como busca a recorrente. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, uma vez que o recorrente, caso ao final sagre-se vencedor, poderá buscar pelo ressarcimento junto ao agravado do que eventualmente tiver despendido no cumprimento da decisão. Por outro lado, o sobrestamento da decisão agravada importa em perigo de dano inverso, com comprometimento do quadro clínico do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, em razão da idade do agravado (menor), colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator